Tribunal: TJPA
Processo: 0812830-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812830-07.2019.8.14.0301

APELANTE: CESAR RIBEIRO LAURENTINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CIVEL Nº 0812830-07.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29147-A

EMBARGADO: CESAR RIBEIRO LAURENTINO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO - EXCEPCIONALIDADE - ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO ANULADO. PROFERIDO NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NÃO SE CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA.

1. Corrigida a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, merecem acolhimento os embargos para sanar o equívoco, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso de Apelação.

3. Embargos de Declaração Acolhidos, para não se conhecer da Apelação interposta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., em face do acórdão de id. 17185152, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOAFÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco a utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro.

3. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais”.

A embargante nas razões de id. 17315034, aduz em apertada sintese que o acordão embargado pertence a processo diverso.

Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para que seja afastado o equivoco da decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 18329632

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A embargante pleiteia a supressão de erro material consistente em julgamento extra petita, já que o objeto da Apelação

é o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito pelo Juízo Singular.

No caso em tela, verifico que o acórdão embargado diz respeito ao processo nº 0800071-33.2019.8.14.0035, conforme se verifica no id. 17185152 - Pág. 1,

de modo que as razões expendidas no acórdão estão dissociadas do objeto do processo, motivo pelo qual o acórdão embargado deve ser anulado, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Portanto, assiste razão à embargante, devendo ser anulado o acórdão embargado,

possibilitando novo julgamento da apelação.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para anular o acórdão embargado e passo a proferir novo julgamento da apelação interposta no id. 3373334.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CESAR RIBEIRO LAURENTINO, objetivando a reforma da sentença de id. 3373318, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Civel e Empresarial de Belém, que indefiriu a

pétição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS,

movida por CESAR RIBEIRO LAURENTINO em face do BANCO BMG S.A

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 3373334, onde alega em apertada síntese que, a decisão merece ser reformada, principalmente no que tange à negativa de suspensão dos descontos nos proventos do Apelante, à negativa de determinação de exibição de planilha indicativa de todos os cálculos descritivos da suposta dívida, bem como a determinação de quitação total de dívida derivada do cartão consignado ou de limitação dos descontos no montante de 30% dos proventos do Apelante.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se para anular ou para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos realizados na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 3373341, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

No caso em exame, o autor fora intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias emenda a inicila, sob pena de indeferimento (id. 3373313), para fins de:

a) proceder à juntada do contrato mencionado na inicial ou, caso não o possua, proceder à alteração do aludido procedimento, trazendo ainda aos autos os esclarecimentos necessários para prosseguimento do feito; b) juntar aos autos planilha de cálculo comprovando os argumentos suscitados, para fins de análise do juízo e; c) apontar expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas, considerando estar o julgador impedido de conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381, do STJ.

O Juízo Sentenciante, indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial.

Em sede de Apelação, a parte autora não trouxe uma palavra acerca dos fundamentos da sentença.

Assim, da análise de admissibilidade, constata-se questão intrínseca que impede o conhecimento do presente recurso de apelação, uma vez que a pretensão recursal viola o princípio da dialeticidade, ante à inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio dialeticidade exige que os fundamentos da decisão recorrida sejam rebatidos pela parte recorrente, sob pena de inadmissão do recurso aviado - Se nas razões recursais a parte apelantes não atacou as razões de decidir de forma lógica e coerente limitando-se a fazer referencia a processo paradigma, fica inviabilizada a possibilidade de conhecimento do indigitado recurso, pois deixara de enfrentar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Na realidade, há claro descompasso das razões recursais com a fundamentação da sentença, porquanto defende questões não tratadas na decisão que lhe foi desfavorável.

Desta forma, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, dada a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Por tais razões e fundamentos, dá-se provimento aos embargos de declaração, para reconhecer o erro de fato, sobre a qual se fundou o acórdão embargado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para não conhecer da Apelação interposta.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024